Tribunal: TJDFT
Processo: 0714141-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714141-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARMILENE ALVES DA SILVA RECORRIDOS: NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, SMART SAM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP, SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. INVIABILIDADE. APARELHO TELEVISOR. AQUISIÇÃO. VICIO OCULTO NÃO CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MAU USO. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A comercialização de aparelhos televisores está sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Afirmando o laudo da assistência técnica a existência de uma trinca interna no aparelho, afastase a verossimilhança da alegação de que o defeito anterior à compra, decorrente de fabricação, de modo que não se reconhece a inversão do ônus da prova em favor do autor. 3. Na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor de produto de consumo durável ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. No caso, não há, pois, demonstração de que o mau funcionamento decorreu de defeito de fabricação. Ao contrário, há indício forte de avaria durante o manuseio, cuja responsabilidade é do adquirente. 4. Inexiste responsabilidade que possa ser atribuída ao fornecedor pelo defeito no produto quando as causas do defeito encontrado ao aparelho ocasionado por dano provocado por impacto ou vibração, podendo ter sido ocasionado por imperícia do proprietário, de terceiros ou fatores ambientais. 5. Desnecessária a realização de nova perícia, quando o juiz ao analisar o mérito apreciou a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento (art. 371, CPC). Ou seja, para o juiz a prova acostada aos autos não tem titularidade, mas, sim, representará a realidade dos fatos, pouco importando a parte que a tenha produzido ou, ainda, se passou ou não pelo crivo da parte contrária. 6. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 473, inciso IV, do mesmo diploma legal, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do laudo pericial, ante a existência de dúvidas quanto à origem dos danos. Em contrarrazões, o recorrido NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ELADIO MIRANDA LIMA, OAB/RJ 86.235. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 473, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) restou consignado no julgado que o dano no painel LED decorreu de uso inadequado pela autora, em desacordo com o manual de instruções, configurando culpa exclusiva do consumidor e afastando a responsabilidade da ré. As Políticas de Garantia da SAMSUNG excluem cobertura para danos causados por má utilização, como o identificado nos autos. O magistrado considerou desnecessária nova perícia, pois o laudo técnico existente é suficiente e permite a formação de convencimento com base no art. 371 do CPC. Ademais, a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, e as provas demonstram a inexistência de vício de qualidade, nos termos do art. 18 do CDC, tratando-se de defeito causado por uso inadequado, não coberto pela garantia.” (ID 67507525). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, determino que as publicações relativas ao recorrido NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ELADIO MIRANDA LIMA, OAB/RJ 86.235. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030